Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712145-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO CONDE TEIXEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LEGALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando ao banco a abstenção de descontos referentes ao contrato de empréstimo, sob pena de multa equivalente ao valor do débito. O banco apelante pleiteia, preliminarmente, o efeito suspensivo e, no mérito, a manutenção da cláusula de desconto automático em conta corrente. O autor requer a restituição dos valores descontados e a fixação dos honorários advocatícios com base na tabela da OAB/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) avaliar o cabimento do efeito suspensivo à apelação do banco; (ii) definir se é válida a cláusula de irrevogabilidade da autorização de desconto em conta corrente em contrato de mútuo bancário; (iii) examinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios com base na tabela da OAB/DF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC. Como não observada essa exigência, o pleito do banco, nesse ponto, deve ser rejeitado. 4. A relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2o e 3o, dada a condição de pessoa física do autor e sua qualidade de destinatário final dos serviços bancários. 5. A Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional prevê o direito ao cancelamento da autorização de débito apenas nas hipóteses em que o titular da conta declare que não a reconhece. No caso, não houve essa declaração, sendo inaplicável a previsão normativa para fins de cancelamento unilateral. 6. Conforme o Tema Repetitivo no 1.085/STJ (REsp 1.863.973/SP), é lícito o desconto em conta corrente de parcelas de empréstimos bancários comuns, desde que autorizado pelo mutuário e enquanto persistir tal autorização. A cláusula de irrevogabilidade é válida e não abusiva, especialmente quando configurada como condição essencial para a concessão do crédito. 7. A cláusula de irrevogabilidade, expressamente pactuada no contrato (cláusula 18a), constitui exercício regular da autonomia da vontade, em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos e da boafé objetiva (arts. 421 e 422 do CC), não havendo desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva a justificar intervenção judicial. 8. A revogação da autorização de débito sem o reconhecimento de irregularidade viola a expectativa legítima da instituição financeira, além de configurar comportamento contraditório por parte do mutuário. 9. A tabela da OAB/DF é ato infralegal e não vincula o julgador. A fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, é admitida em causas de valor inestimável, como no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso do banco provido. Recurso do autor prejudicado. Tese de julgamento: 1. O pedido de efeito suspensivo à apelação, nas hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, deve ser formulado por petição autônoma, sendo inviável sua análise em sede de contrarrazões. 2. A cláusula e irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente, quando previamente pactuada como condição essencial do contrato de mútuo, é válida, legal e eficaz, não configurando prática abusiva. 3. O cancelamento unilateral da autorização de débito automático somente é admissível se houver declaração de não reconhecimento da autorização, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do CMN. 4. A tabela da OAB/DF não vincula o magistrado, sendo legítima a fixação de honorários por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o, e 85, § 8o; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, e 6o, VI; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), arts. 6o, 8o e 9o; Lei no 13.874/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973-SP (Tema Repetitivo no 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022; TJDFT, Acórdãos 1973950, j. 26/02/2025; 1953652, j. 04/12/2024; 1898425, j. 24/07/2024; 1863530, j. 15/05/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 3o, §2o, da CMN no 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN no 4.480/2016, e 6o da Resolução n.o 4.790/2020 do CMN, buscando seja reconhecido o direito do consumidor em revogar a autorização de descontos em conta corrente. Enfatiza que os débitos em conta corrente são lícitos apenas enquanto o mutuário concordar com a autorização. Suscita a necessidade de observância ao Tema 1.085 do STJ. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 4o, inciso V, da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028